Tribunal: TJSP
Processo: 1011205-72.2018.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Embargos à execução – Pedido de reconhecimento da legalidade da taxa CDI e da Comissão FLAT – Impossibilidade - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011205-72.2018.8.26.0068/50002, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado HUDSON PAULINIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011205-72.2018.8.26.0068/50002 -Voto no
2
VOTO No: 36925
AGRAV. No 1011205-72.2018.8.26.0068/50002
FORO: FORO DE BARUERI
AGTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGDO: HUDSON PAULINIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
*RECURSO Agravo interno Embargos à execução Pedido de
reconhecimento da legalidade da taxa CDI e da Comissão FLAT
Impossibilidade - Decisão monocrática que especificou todas as
razões de decidir - Recurso não provido *
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 364/374, que negou provimento às apelações interpostas
por ambas as partes, mantendo a sentença de fls. 236/243, que acolheu em
parte os embargos à execução.
Sustenta o banco agravante que a r. decisão merece
reforma, pois a taxa CDI é apurada por entidade particular por delegação do
Banco Central do Brasil, que é o titular dessa prerrogativa, excluindo o caráter
potestativo e unilateral; que não há como sustentar a potestividade da
cláusula contratual, pois se trata de um índice oficial firmado pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central e que não tem controle absoluto a
taxa de juros, uma vez que é em decorrência da variação do mercado de
crédito entre as instituições financeiras. Aduz que o CDI está sujeito às regras
do mercado de crédito e que o fato desse mercado ser exclusivo para bancos
impossibilita concluir a existência de manipulação de índices para prejudicar
um possível futuro cliente de empréstimo bancário. Dessa forma, afirma que a
r. decisão deve ser reformada a fim de reconhecer o caráter legal da aplicação
da CDI como índice de correção monetária. Em relação à Comissão FLAT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011205-72.2018.8.26.0068/50002 -Voto no
3
alega que a mesma não está sendo cobrada na execução embargada e que
com a omissão da decisão acerca de tal fato, transformaria a os embargos à
execução, indiretamente, em reconvenção.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna o banco agravante pela reforma da decisão, para
que seja dado provimento ao presente agravo interno, a fim de que seja
concedido o efeito suspensivo e obstado qualquer ato de levantamento do
depósito judicial, bem como reconhecer a legalidade da CDI e da Comissão
FLAT.
Conforme bem ponderado pela r. decisão, a cobrança da
Comissão FLAT de 4% sobre o crédito concedido tem caráter abusivo, não
prosperando o argumento de legalidade da mesma.
Ao apreciar o pleito “sub judice”, foi ressaltado que é nula
a cláusula que prevê a utilização da CDI como taxa, conforme disposição da
Súmula 176 do STJ.
Expressa a decisão impugnada:
“(...) Por outro lado, expressa a súmula 176 do STJ:
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa
de juros divulgada pela ANBID/CETIP
Convém ressaltar trecho do v. acórdão da lavra da d. Des.
Ligia Araújo Bisogni ao decidir o recurso de agravo de
instrumento n° 7.329.261-8:
Aliás, registre-se que os CDIs, criados na década de 80,
são
títulos
de
emissão
privativa
das
instituições
financeiras que lastreiam as operações no mercado
interbancário e sua taxa é utilizada como parâmetro para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011205-72.2018.8.26.0068/50002 -Voto no
4
avaliar a rentabilidade de fundos (como os fundos Dl) e
para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os
bancos, no setor privado.
Ainda, o CDI é taxa de juros fixada pela CETIP (Central de
Custódia e Liquidação de Títulos)/ANBID (Associação
Nacional
dos
Bancos
de
Investimento
e
Desenvolvimento), não se presta a servir de fator de
atualização monetária, de modo que não podia ser
utilizado pela agravada, até porque não se trata de índice
de correção monetária.
Nesse sentido, MÁRCIO MELLO CASADO assevera: "É
abusiva a utilização de indexadores que não representam
a verdadeira perda de poder aquisitivo da moeda, visto
que, além de corrigir, remuneram o dinheiro, sem que
isso seja informado aos clientes... São eles: TR, TBF,
TJLP, Anbid, CDI, Andima, CDB... A Anbid e seus
assemelhados (CDI, Andima, CDB, CDI), por serem
aferidos de forma cartelizada, são absolutamente nulos,
tanto é assim que foi editado o enunciado 176 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 'É
nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de
juros
divulgada
pela
ANBID/CETIP"'.("Proteção
do
Consumidor de Crédito Bancário e Financeiro", Revista
dos Tribunais, 2000, p. 160/162).
Desta forma, de rigor a declaração de nulidade da
cláusula que prevê a utilização do CDI.
No que concerne à insurgência da cobrança da comissão
flat, como bem asseverou o d. juízo a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011205-72.2018.8.26.0068/50002 -Voto no
5
“Por outro lado, merece guarida a irresignação quanto à
cobrança da Comissão "FLAT", no valor equivalente a 4%
sobre o crédito concedido (fls. 64/66). O embargado
afirma ser devido o valor correspondente por tratar-se de
remuneração fundada em assessoria na seleção e
adequação da linha de crédito. No entanto, não foi
demonstrada a efetiva prestação do serviço de “assessoria
na seleção e adequação da linha de crédito”, apta a
fundamentar a referida cobrança.
Embora o débito tenha se efetivado em conta corrente,
verifica-se abusividade nesta cobrança, inexigível (art.
917, I, do CPC), já que, conforme afirmado acima,
desacompanhada de comprovação de ter havido estudo
da situação da devedora, com oferecimento de proposta a
ela mais vantajosa.”
Por derradeiro, a imposição de ônus sucumbenciais é
regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade,
com prevalência deste sobre aquele. (...)”
Sob
os
aspectos
acima
mencionados,
de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo regimental.
Maia da Rocha
Relator